Tribunal: STF
Processo: AR 706
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-27
Data de publicação: 1975-11-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. - DECISÃO RESCINDENDA NÃO APRECIOU A QUESTÃO
FEDERAL CONTROVERTIDA POR VERSAR SOBRE MATÉRIA DE FATO. - SOMENTE
QUANDO A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA NO PEDIDO RESCISORIO E A MESMA
APRECIADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
QUE SE ESTABELECE A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULA
515). - AÇÃO RESCISÓRIA, EM PRELIMINAR, NÃO CONHECIDA, REMETENDO-SE
OS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.